Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722192-58.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CREUSA PINHEIRO DE SOUZA RECORRIDO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CDC. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INCONTESTÁVEL. PRAZO PARA REPARAR VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTES. AUSENTES PROVAS DO DIREITO PLEITEADO. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. METÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de restituição dos valores já pagos do financiamento, ajuizada em face de AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME, julgou improcedente sua pretensão por ausência de provas do direito autoral. 2. A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença porque citra petita (aquém do pedido inicial), pois a autora não estaria na posse do bem e, portanto, não solucionada a lide. Todavia, não merece prosperar. A sentença proferida encontra-se associada ao pedido inicial: rescisão do contrato com a devolução dos valores já adimplidos do financiamento. Assim, verifica-se que a sentença julgou improcedentes o pedido da autora/apelada por ausência de comprovação do vício redibitório que autorizaria a rescisão contratual e devolução dos valores, pela a qual não se desincumbiu. Rejeita a preliminar. 3. Quanto à alegação de erro in procedendo, nos termos dos artigos 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, as partes foram devidamente intimadas a manifestar o interesse em produção de provas e, na ocasião, a apelante requereu pelo julgamento antecipado do mérito e conclui haver provas documentais suficientes a provar o seu direito. Portanto, a análise processual é de livre convencimento do Juízo, não havendo em erro quando não pugna de ofício por outras provas, conforme dispõe o art. 371 do CPC. Rejeitada a preliminar. 4. Nos moldes do art. 1.015, XI, do CPC, contra decisão que trate da redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, da mesma lei, é cabível agravo de instrumento. Assim, não agravada em momento oportuno, não cabe rediscutir tal negativa de inversão ocorrida no caso. 5. No caso, em que pese ser incontroverso a existência de vício do veículo, não é possível afirmar com exatidão as datas que o veículo foi entregue para reparo do defeito, ou seja, para executar do direito de rescindir o contrato faz-se necessário saber o apelado descumpriu os prazos legais ou se foi ajustada outra data para fins de sanar o vício existente e, se, também foi descumprido os deveres de boa-fé, informação próprios dos negócios jurídicos. 6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, 12, § 3o, inciso III, 13 e 18, § 1o, e inciso II, todos da Lei no 8.078/1990, 341 e 373, inciso II, ambos do CPC, aduzindo não terem sido observados os direitos básicos do consumidor para a solução da presente lide, notadamente o direito à inversão do ônus da prova, para demonstração da responsabilidade objetiva da parte recorrida com o consequente desfazimento do contrato e restituição dos valores pagos. Assevera que se trata de questão de ordem pública que pode ser questionada a qualquer tempo. Pede que a revogação da multa que lhe foi aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como a inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência e revogação da multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, 12, § 3o, inciso III, 13 e 18, § 1o, e inciso II, todos da Lei no 8.078/1990, 341 e 373, inciso II, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “no que tange à preliminar do cabimento da inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, não merece prosperar, pois preclusa” (ID Num. 44936058 - Pág. 6); “nos moldes do art. 1.015, XI, do CPC, contra decisão que trate da redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, da mesma lei, é cabível agravo de instrumento. Assim, não agravada em momento oportuno, não cabe rediscutir tal negativa de inversão ocorrida no caso” (ID Num. 44936058 - Pág. 6). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017